Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-76.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000240-76.2021.8.05.0105

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: G F VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

APELADO: CARLOS LUIZ RAMOS RIBEIRO

Advogado(s):JEAN KLEBER DA SILVA CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física e jurídica, com fundamento na insuficiência de documentação para comprovação de hipossuficiência, mesmo após intimação específica para complementação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar, de forma adequada, a documentação apresentada para fins de concessão da gratuidade de justiça à pessoa física; (ii) saber se houve omissão na análise da condição econômica da pessoa jurídica; e (iii) saber se houve omissão na apreciação das alternativas de parcelamento ou recolhimento diferido das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido.

4. A fundamentação do acórdão embargado analisou expressamente a situação da pessoa física, reconhecendo a apresentação de CTPS digitalizada e declarações de imposto de renda, mas reputando tais documentos insuficientes para comprovação da hipossuficiência, com base no art. 99, § 2º, do CPC.

5. Quanto à pessoa jurídica, consignou-se que o único documento juntado foi o balancete do exercício de 2024, o qual não demonstrou impossibilidade absoluta de arcar com os encargos do processo, e que a condição de empresa de pequeno porte não gera presunção de hipossuficiência financeira (Súmula 481/STJ).

6. O acórdão rejeitou o pedido de gratuidade integral, mas aplicou os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, concedendo redução de 50% nas custas e autorizando o parcelamento em duas vezes, fundamentando a opção com base na jurisprudência do colegiado expressamente invocada.

7. O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente quanto ao indeferimento da gratuidade plena, bem como quanto às medidas adotadas para mitigar os efeitos econômicos da decisão.

8. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vi
stos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos nos autos do
recurso principal de n. 8000240-76.2021.8.05.0105
, em que figuram como Embargantes
G F VEICULOS LTDA e outros
e como Embargado
CARLOS LUIZ RAMOS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.